Tribunal: STF
Processo: RE 263026
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-05-29
Data de publicação: 2003-05-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
OMISSÃO QUANTO À APRECIAÇÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INSUBSISTÊNCIA.
Embargos de Divergência. Pressupostos necessários ao conhecimento.
 Dissidência de julgados não demonstrada. Apreciação da matéria de
fundo. Impossibilidade. A ausência dos pressupostos necessários ao
conhecimento dos embargos de divergência inviabiliza o exame da
matéria inserta nas razões recursais.
Agravo regimental não
provido.